Tribunal: TJSP
Processo: 2102003-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Paciente preso em cumprimento de pena – Pedido de prisão domiciliar – Via inadequada – Agravo em execução como recurso cabível de toda e qualquer decisão proferida pelo juízo das execuções criminais – Inteligência do artigo 197 da Lei de Execução Penal – Ordem indeferida liminarmente.